Tribunal: TJDFT
Processo: 0738433-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738433-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: EWERTON ABRAO OLIVEIRA D E S P A C H O Por ocasião das contrarrazões apresentadas ao ID 42086722, o agravado alega que a matéria deduzida pelo agravante no presente recurso já foi objeto de julgamento, cujo Acórdão transitou em julgado em 28/09/2021, quando restou reconhecida a impenhorabilidade de valores relativos à restituição de imposto de renda. Destarte, em homenagem ao princípio do contraditório consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa à coisa julgada aventada pelo agravado (ID 42086722, Pág. 2). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator